Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-61.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008025-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.265.186/0001-92 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. DÍVIDA ORIGINADA DE VENDA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. NÃO CUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitando embargos apresentados pela ré e constituindo título executivo judicial referente ao valor de R$ 28.815,76, originado de inadimplemento de notas fiscais discriminadas nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a alegada inépcia da petição inicial pela ausência de lógica entre causa de pedir e pedido; e

(ii) analisar se as provas documentais e testemunhais são suficientes para comprovar o inadimplemento das dívidas cobradas.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial preenche os requisitos previstos no art. 330, §1º, do CPC/2015, apresentando nexo lógico entre os fatos narrados e o pedido.

4. As notas fiscais, aceites, e notificações extrajudiciais demonstram a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento das obrigações pela recorrente.

5. O ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora cabia à ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, ônus que não foi cumprido.

6. O pedido de restituição em dobro foi rejeitado, pois não ficou configurada má-fé na cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A petição inicial que apresenta nexo lógico entre causa de pedir e pedido não pode ser considerada inepta.

2. Na ação monitória, o inadimplemento comprovado por notas fiscais e outros documentos idôneos é suficiente para constituir título executivo judicial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT nos autos da
Ação Monitória
movida em seu desfavor por
RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
, ora recorrida.

Prolatada a sentença sob o ID. 212032126 assim exarou:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie REJEITO os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por RUSTK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 28.815,76 (vinte e oito mil e oitocentos e quinze reais e setenta e seis centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento do débito, condenando a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. 212032138) suscita preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de “falta de decorrência lógica do pedido” ao especificar provas, por notas fiscais, com a descrição de “boletos pagos”.

Sustentou que a “desordem” prejudica substancialmente a defesa, pois não se sabe o que está sendo cobrado, por quais notas, e seu exato valor.

No mérito, aduz, em contra argumentação a sentença que, nunca negou da relação jurídica mantida com a requerente, e que tão somente contestou a legitimidade dos documentos, em constituição de fato impeditivo do direito da Apelada.

Afirma desconhecer algumas assinaturas nos documentos, e repetição de indébito cobrada a maior.

Assevera que os documentos colacionados aos autos são insuficientes a sustentar a cobrança em questão.

Alega que a Apelada está cobrando uma dívida que já foi paga e nesse sentindo o art. 940 do Código Civil prevê que o credor que demandar por dívida já paga, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

Requer o provimento do recurso para seja reformada e julgar improcedente os pedidos iniciais, e pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 212032147)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante arguiu preliminarmente a inépcia da inicial pela falta de decorrência lógica do pedido.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a Apelante, a petição inicial encontra-se devidamente estruturada.

Conforme se extrai dos autos, o autor busca o recebimento do valor de R$ 28.815,76 (vinte e oito mil, oitocentos e quinze reais e setenta e seis centavos), referente à dívida originada da venda de mercadorias, discriminadas nas notas fiscais juntadas em ID 212030021.

Estas, por sua vez, detalham as condições de inadimplemento, conforme segue:

a) n. DANFE 15427 e 15430, DANFE 15478, DANFE 4161, todas faturadas em
dois boletos
,
sendo nenhum boleto pago
;

b) DANFE 15649, DANFE 15589, DANFE 15691 todas faturadas em
boleto único
que
não foi liquidado
;

c) DANFE 14663, DANFE 15406, DANFE 15294, DANFE 14832, DANFE 14752, DANFE 14758, DANFE 14647, todas faturadas em dois boletos,
sendo o segundo não liquidado
;

d) DANFE 14787, DANFE 15028, DANFE 15244, DANFE 15028, DANFE 15303, em cinco boletos, todos faturados em três boletos,
não sendo liquidado o boleto segundo e terceiro
de cada DANFE;

e) DANFE 14394, DANFE 14787, ambas faturadas em três boletos, sendo
o terceiro não liquidado
.

Assim, a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de coerência lógica entre a causa de pedir e os pedidos não encontra amparo na norma processual. O art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), que elenca de forma taxativa os casos de inépcia da inicial, não contempla a hipótese levantada pela Apelante.

A petição inicial apresentada pelo autor preenche os requisitos legais, demonstrando nexo lógico entre os fatos narrados e o pedido formulado, o qual é juridicamente possível.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial e passo ao julgamento do mérito.

Da análise das provas constantes nos autos, conclui-se que as razões da Apelante não merecem acolhimento.

Nos termos da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inciso II, do CPC, caberia à parte ré demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus este que não foi cumprido.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, a Apelante não juntou qualquer documento comprobatório do pagamento das dívidas em discussão.

Ao contrário, a ação monitória foi devidamente instruída com provas que confirmam a existência da relação jurídica e o inadimplemento, dentre as quais se destacam:

- Notas fiscais (ID. 212030021);

- Aceites/canhotos (ID. 212030023);

- Notificação extrajudicial por e-mail (ID. 212030014);

- Depoimentos das testemunhas Gleidiane Geraldo da Silva e Muller Alves Onostório (ID. 212032125), que atestam de forma inequívoca o vínculo comercial e a entrega das mercadorias.

Como exemplo concreto, verifica-se a Nota Fiscal nº 15294, que comprova a entrega de mercadoria no valor de R$ 755,90 (setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) (fl. 20 - ID. 212030021), faturada em dois boletos (fl. 12 – ID 212030023), vejamos:

A Apelante, no entanto, apresentou apenas comprovante de pagamento de um dos boletos, no valor de R$ 367,80 (ID. 212030142), restando inadimplido o segundo boleto, em conformidade com a narrativa da petição inicial.

Dessa forma, a inadimplência da requerida resta comprovada nos autos.

Não tendo a Apelante demonstrado que não se encontra em mora, especialmente em relação às notas fiscais indicadas na inicial, impõe-se o reconhecimento do débito e a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

Neste sentido, esta e. Corte já sedimentou seu entendimento em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DECORRENTE DE COMISSÕES DE CORRETAGEM DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – VALORES DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a corretagem de grãos realizada pela apelada em favor da apelante, conforme notas fiscais, e-mails e contratos, ou seja, vários documentos anexados aos autos e a ausência de pagamento por parte da requerida, deve ser mantido o arresto cautelar determinado na sentença singular. (N.U 1001479-02.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ONUS DA PROVA DO EMABRGANTE. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, em ação monitória ajuizada por FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., visando o reconhecimento da quitação parcial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação suficiente da quitação parcial da dívida, de modo a justificar o abatimento do valor pago do montante principal cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de ação monitória baseada em notas fiscais e protestos apresentados pela parte autora.

A apelante alega quitação parcial da dívida, apresentando comprovante de pagamento que, segundo ela, deve ser abatido do valor principal.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios, entendendo que o valor pago não corresponde ao montante das notas fiscais e que não há prova suficiente de que o pagamento se refere à dívida em questão.

Conforme o Código de Processo Civil, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor.

Não restando comprovado que o pagamento de R$ 29.113,98 se refere ao débito em cobrança, não há que se falar em abatimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Na ação monitória, incumbe ao embargante o ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, sob pena de rejeição dos embargos.” (N.U 1005416-96.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS E PROVAS ESCRITAS – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Em que pesem as apelantes alegarem “error in judicando” – exceção do contrato não cumprido, não se desincumbiram do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovaram de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora. Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC), repiso, ônus este do qual não se desincumbiu a parte ré, ora apelante.

Assim, dentre os serviços prestados, restaram pendentes de pagamento aqueles provenientes do mencionado pedido n. 020801, no valor de R$ 31.343,46, representados pela Nota Fiscal n. 1569 emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015. (N.U 1049150-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Também em conformidade, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A jurisprudência desta Corte entende que "a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória" (REsp 778.852/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 4.9.2006).”

Por fim, no tocante ao pleito de restituição em dobro do valor cobrado, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que tal medida pressupõe a inexistência da dívida por pagamento ou cobrança indevida, o que não restou configurado no caso concreto.

Em assim sendo, comprovada a existência da relação comercial entre as partes, por meio de notas fiscais de compra e venda, bem como o recebimento das mercadorias pela Apelante e a inadimplência do débito, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pleito monitório e constituiu o título executivo judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024